Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738768-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SOUVENY ALVES DE ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUTOS N. 0738768-16.2022.8.07.0000 E 0741640-04.2022.8.07.0000 CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. VÍNCULO DA EXEQUENTE COM A EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA IMPETRAÇÃO. MS 7.253/97. AGRAVO 0738768-16 PROVIDO. AGRAVO 0741640-04 E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Julgamento conjunto dos agravos de instrumento, autuados sob os ns. 0738768-16.2022.8.07.0000 e 0741640-04.2022.8.07.0000, interpostos contra a mesma decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no processo no 0712991-72.2022.8.07.0018), em razão da evidente relação de prejudicialidade entre os recursos, com base no art. 55, § 3o, do CPC. 2. Sinopse processual: O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença proposto contra a Fazenda Pública, referente à ação n.o 32.159/97, que objetivava o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 2.1. Em sua impugnação, o executado suscitou a ilegitimidade da exequente para dedução do pleito em questão, bem como apontou haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária e da inobservância da delimitação temporal incidente sobre as verbas. 2.2. A decisão agravada rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa, reconheceu a delimitação temporal do título executivo até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/1997, readequou o cálculo apresentado nos autos para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada TR como índice de correção monetária, e homologou como devido o valor apontado pelo executado. 3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0738768-16.2022.8.07.0000, o executado requer que se suspenda a tramitação do feito executivo até o julgamento final do presente recurso; e que, no mérito, seja extinta a ação originária sem resolução do mérito, porque à época o ente responsável pelo pagamento do benefício alimentação ao servidor era a Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF), que não integrou o polo passivo da ação coletiva no 32.159/97; ou então, pede que se condene o exequente a pagar honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico obtido em razão do acolhimento da impugnação do ente público (diferença entre o valor executado e a importância realmente devida). 4. No bojo do agravo de instrumento no 0741640-04.2022.8.07.0000, a exequente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher sua impugnação e que seja determinado ao juízo a quo que: a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis; e c) reconheça sua legitimidade em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo. 4.1. Foi interposto agravo interno em face da decisão que deferiu em parte o efeito suspensivo ativo, no qual o executado reitera os argumentos apresentados em contrarrazões, bem como pleiteia a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral no 1170. 5. Da ilegitimidade ativa da exequente e das balizas temporais do título executivo. 5.1. A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. 5.2. Naquele momento, a parte exequente pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, entidade que, de acordo com o Estatuto (promulgado pelo Decreto no 3.290 de 25 de junho de 1976), integrava a administração descentralizada do Distrito Federal (na forma do inciso II, do artigo 3o, da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica de direito privado. 5.3. Nesse ponto, impende recordar que os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva. 5.4. Como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que a exequente esteve vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal. 5.5. Considerando que a exequente cobra parcelas desde 1996, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal - que, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser acolhida a ilegitimidade ativa arguida pelo executado. 5.6. Precedente: “(...) A Ação Coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997. 2. Inexistindo condenação da Fundação Educacional do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma, mesmo com a posterior extinção da referida Fundação e incorporação pelo DF, nem em sucessão da obrigação entre as pessoas jurídicas. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.” (07033179020238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/4/2023). 5.7. Impende destacar que, muito embora a exequente tenha pleiteado, à guisa do princípio da eventualidade, pelo reconhecimento do direito ao recebimento dos valores suprimidos do tíquete alimentação entre agosto/2000 e outubro/2002, quando passou a pertencer ao quadro dos servidores efetivos do Distrito Federal (Secretaria de Estado de Educação), tem-se que tal período não está compreendido nas balizas temporais do título executivo. 5.8. A ação coletiva no 32.159/97 (acórdão no 730.893, proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do MS 7.253/97. 5.9. Jurisprudência: “(...) 2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no. 32.159/1997, deve o julgador observar os limites objetivos e temporais discutidos na fase de conhecimento. 2.1. Na situação posta, restou delimitado no julgamento que o interesse de agir naquela demanda coletiva estava limitado ao período entre a interrupção do pagamento até a data da impetração do Mandado de Segurança no. 7.253/1997, no qual garantiu-se o direito ao benefício alimentação a partir de sua impetração. Precedente desta Turma Cível. 2.2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico.” (07393294020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 20/3/2023). 6. Por todo o exposto, e diante das balizas temporais reconhecidas, merece reforma a decisão impugnada para reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente e declarar a inexigibilidade da obrigação em face do Distrito Federal. 7. Como consequência do provimento do agravo n. 0738768-16.2022.8.07.0000, para reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente e declarar a inexigibilidade da obrigação em face do Distrito Federal, verifica-se que restam prejudicados os pedidos formulados pela exequente no bojo do agravo n. 0741640-04.2022.8.07.0000. 8. Agravo de instrumento n. 0738768-16.2022.8.07.0000 provido. 8.1. Agravo de instrumento e agravo interno n. 0741640-04.2022.8.07.0000 prejudicados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; a) artigos 43, 186, 884, e 927, parágrafo único, todos do CC, e 504 do CPC, afirmando sua legitimidade para o recebimento do pagamento do benefício alimentação executado contra o Distrito Federal. Assevera que o título judicial definiu que a condenação deve compreender o período entre janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a sua legitimidade para o recebimento do pagamento do benefício alimentação executado contra o Distrito Federal. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 43, 186, 884, e 927, parágrafo único, todos do CC, e 504 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que a exequente esteve vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal. Como a exequente cobra parcelas desde 1996, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal - que, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser acolhida a ilegitimidade ativa arguida pelo executado [...]Destarte, ainda que o ato impugnado na ação coletiva no 32.159/1997 tenha sobrestado o pagamento do benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal (art. 1° do Decreto no 16.990/1995), tem-se que o substituto processual ajuizou demanda apenas em face do Distrito Federal, e, sendo este o único condenado naquela sede, a eficácia subjetiva da coisa julgada somente alcança a categoria dos servidores da administração direta, estando excluídos os servidores das autarquias e fundações do Distrito Federal. Impende destacar que, muito embora a exequente, em sede de réplica à impugnação (ID de origem 139407290), tenha pleiteado, à guisa do princípio da eventualidade, pelo reconhecimento do direito ao recebimento dos valores suprimidos do tíquete alimentação entre agosto/2000 e outubro/2002, quando passou a pertencer ao quadro dos servidores efetivos do Distrito Federal (Secretaria de Estado de Educação), tem-se que tal período não está compreendido nas balizas temporais do título executivo [...] Por esse motivo, o título executivo somente abrange o período até a data da impetração do MS 7.253/97, razão pela qual devem ser excluídas as parcelas posteriores ao seu ajuizamento (27/04/1997), sob pena de violação à coisa julgada e possível recebimento em duplicidade das mesmas parcelas [...] Por todo o exposto, e diante das balizas temporais reconhecidas, merece reforma a decisão impugnada para reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente e declarar a inexigibilidade da obrigação em face do Distrito Federal” (ID. 49031719). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016